Tribunal: TJMT
Processo: 0002801-37.2018.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002801-37.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIO DE LIMA - CPF: 941.190.666-49 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0002801-37.2018.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Marcos Vinício de Lima

EMENTA

AÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

– EXTINÇÃO DO FEITO - ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o exequente e seu patrono não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0002801-37.2018.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Marcos Vinício de Lima

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de título executivo extrajudicial contra Marcos Vinício de Lima, declarou o abandono da causa e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. III, do CPC, com a sua condenação no pagamento das custas processuais.

Inconformado, o apelante alega que a r. sentença é nula, sustentando que não houve intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito.

Sem contrarrazões (id. 97515993)

É o relatório.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0002801-37.2018.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Marcos Vinício de Lima

VOTO

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. moveu ação de execução de título extrajudicial contra Marcos Vinício de Lima, em razão da inadimplência do débito relacionado na Cédula de Crédito Bancário n. 303.785.981, no valor de R$ 60.537,77 (sessenta mil quinhentos e trinta sete reais e setenta sete centavos).

Durante o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, baseando sua decisão na inércia da parte autora em promover o regular andamento do feito (id. 97515988). A decisão foi mantida nos embargos de declaração (id. 97515988).

Inconformado, o apelante recorre sustentando a nulidade da sentença, ante a extinção prematura da ação. Assevera que que não houve intimação pessoal para promover o andamento do feito, sob pena de extinção.

Pois bem. Inicialmente é fato incontroverso que para a extinção do processo, necessário se faz a intimação específica ao patrono e a pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXTINÇÃO
DO PROCESSO -
ABANDONO
DA CAUSA - AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO
-
INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE - FORMALIDADE PROCESSUAL - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito pelo r. Juízo singular, com fundamento no art. 267, § 1o do CPC, pressupõe a intimação do advogado constituído nos autos para promover o andamento processual necessário
.”
(RAC n. 23092/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09.11.2011 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
EXTINÇÃO
DO PROCESSO - ARTIGO 267, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE
- VERIFICADA -
NECESSÁRIA TAMBÉM A
INTIMAÇÃO
DO SEU PATRONO, PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO
- AUSÊNCIA -
ABANDONO
DA CAUSA NÃO CONFIGURADO -
INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO
VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA PARA IMPULSO PROCESSUAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 236, §1o, E 267, III, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
CASSADA.

Para caracterizar o abandono da causa, apto a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, é indispensável à prévia intimação pessoal do representante da parte autora por publicação no Diário de Justiça Eletrônico
(art. 236, §1o c/c 267, § 1o, do CPC).”
(RAC n. 76421/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 30.11.2011 – negritei)

In casu
, a determinação foi cumprida apenas em parte, pois, não houve a intimação pessoal da parte especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção. Assim, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, não merece prosperar a sentença.

Sob outro ângulo,
mostra-se essencial para a incidência do art. 485, inciso III, do CPC, a demonstração do intuito do demandante de abandonar a causa.

Nesse sentido é o entendimento de Fernando Augusto de Vita Borges de Sales, confira:

“Abandono da causa, pelo autor, por mais de 30 dias (inciso III):

Ocorre quando o autor não promove atos e diligencias de sua incumbência e que indispensáveis para o prosseguimento do feito.
O abandono da causa pelo autor se caracteriza por dois requisitos: o
decurso do prazo de 30 dias
e a existência de determinação judicial para que o autor pratique determinados atos. Antes, porém, de decretar a extinção do processo, o juiz deverá intimar pessoalmente o autor para que dê andamento ao processo (§1o), lembrando que, depois de apresentada a contestação, a extinção depende de requerimento do réu (§6o), nos termos da súmula 240 do STJ.”
(Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Rideel, 2016, p. 346 - destaquei).

No mesmo sentido já manifestou este Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA – INCOBSERVÂNCIA DO PRECONIZADO NO

267, III, §1o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Inexistindo o elemento subjetivo, ou seja, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar a causa, descabe a extinção do processo, com embasamento no abandono da causa, nos termos do art. 267, III, do CPC
.

2 – Na ausência de intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 267, III e §1o, do CPC, devem os autos retornar ao Juízo de origem para seu regular processamento.”
(RAC n. 138819/2014, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.10.2015 – negritei)

Desta forma, da leitura citada, depreende-se o caráter imprescindível
da
inércia do autor, para a extinção do processo em decorrência do abandono da causa.

Destarte, constata-se dos autos que após a intimação, a parte manifestou pleiteando a penhora
online
(id. 97515988).

Nesse passo, é de clareza solar que além de ausência da dupla intimação específica para promover o andamento sob pena de extinção, não houve o abandono da causa.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021